Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-62.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800056-62.2025.8.14.0000

AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 31, parágrafo único, e 32, II,
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua. Emenda nº. 028/2024. Vedação ao licenciamento de vereadores para exercício de cargos ou de funções em outros entes da federação. Hipótese de perda do mandato não prevista no texto constitucional. Indícios de violação aos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual. Simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Aparente inconstitucionalidade material. Presença de
periculum in mora
. Direitos políticos e prerrogativas. Medida cautelar deferida. Suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados.

I. CASO EM EXAME.

1. Pedido de medida cautelar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta por partido político, em face dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os Senadores e os Deputados Federais e Estaduais podem assumir cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária, sem perder o mandato, bastando apenas o licenciamento da atividade parlamentar, que passa a ser exercida por um suplente. Art. 56, I e § 1º, da Constituição Federal.

4. A mesma possibilidade de assumir os referidos cargos deve ser assegurada aos vereadores, por força dos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual.

5. Os dispositivos impugnados vedam aos vereadores do município de Ananindeua o licenciamento para o exercício de quaisquer outros cargos que não sejam os de Prefeito ou de Secretário Municipal, estabelecendo, por via oblíqua, novas hipóteses de perda de mandato que contrariam as determinações e permissões constitucionais.

6. Vislumbra-se que os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município em comento impõem, aos respectivos vereadores, proibições e impedimentos que contrariam, diretamente, os mandamentos e as prerrogativas estabelecidos pelos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual, os quais possuem plena simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, razão pela qual se revela imperiosa e urgente toda e qualquer atuação jurisdicional destinada a protegê-los. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Medida cautelar deferida para determinar a suspensão dos efeitos dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua.

___________________________________

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, arts. 29, IX, e 56, I; Constituição do Estado do Pará, arts. 52, 63 e 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, ADI n. 5064080-05.2024.8.24.0000, rel. Sérgio Izidoro Heil, Órgão Especial, j. 05-02-2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19/2/2025, à unanimidade, em deferir a medida cautelar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024, até o julgamento do mérito da ação direita de inconstitucionalidade, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800056-62.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - SECÇÃO DO PARÁ – MDB/PA – DIRETÓRIO ESTADUAL

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS: ARTS. 31 E 32 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ALTERADOS PELA EMENDA N°. 028/2024.

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de pedido de medida cautelar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB/PA)
, em face dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024.

O legitimado assevera, em resumo, que:

1)

Os dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade material e formal, pois: a) restringem as hipóteses de licenciamento de vereadores, proibindo indevidamente o exercício de outros cargos ou funções públicas, de forma contrária ao disposto nos arts. 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará; b) foram editados sem observância do devido processo legislativo;

2)

A Lei Orgânica Municipal deve definir as proibições e incompatibilidades da vereança em harmonia com aquelas que foram constitucionalmente estabelecidas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas;

3)

Os dispositivos questionados violam o princípio da simetria, pois, ao contrário do estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, vedam a concessão de licença aos vereadores, para outras funções nos outros níveis de Governo;

4)

A Emenda nº. 028/2024, que introduziu os dispositivos impugnados, padece de inconstitucionalidade formal por não ter obedecido o interstício mínimo de 10 (dez) dias entre as votações em 1º e 2º turno;

5)

Estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar, considerando a flagrante inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, bem como o risco de dano irreversível aos vereadores, decorrente da criação de incompatibilidades e de vedações diversas daquelas previstas no texto constitucional, além da consequente violação à prerrogativa de ser nomeado e licenciado para o exercício de cargo em outro ente federativo.

Ao final, o requerente pede o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a concessão de medida cautelar, para suspender a aplicação dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, introduzidos pela Emenda nº. 028/2024.

Em decisão constante no ID 24173137, recebi a ação direta de constitucionalidade e determinei a prévia oitiva da Câmara Municipal de Ananindeua, do Procurador-Geral do município e do Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com o art. 179,
caput
e § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Câmara Municipal de Ananindeua apresentou manifestação por meio da petição ID 24483994, arguindo, em resumo, a ausência de inconstitucionalidade material ou formal nos dispositivos impugnados, bem como o descabimento da medida cautelar pretendida.

O prazo para manifestação do Procurador-Geral do município transcorreu
in albis
, conforme certificado no ID 24652666.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da medida cautelar (Vide ID 24649604).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

A presente ação direita de inconstitucionalidade foi proposta por partido político com representação na Assembleia Legislativa estadual, estando sua legitimidade ativa prevista no art. 162, inciso VI, da Constituição do Estado do Pará:

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

(...)

VI - o partido político com representação na Assembleia Legislativa;”.

A inicial apresenta os dispositivos impugnados, os fundamentos jurídicos pertinentes e os pedidos específicos, bem como foi instruída com os documentos indispensáveis, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº. 9.868/99.

Ratifico, portanto, o recebimento da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a presença das condições da ação, bem como o atendimento dos pressupostos processuais.

II. Julgamento do pedido de medida cautelar.

Na presente ação de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade são questionados os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024:

“Lei Orgânica do Município de Ananindeua.

Art. 31 É assegurado ao Vereador, uma vez Empossado:

(...)

Parágrafo único. Será considerado automaticamente licenciado o Vereador investido no cargo de Prefeito, Secretário Municipal,
sendo vedada a concessão de licença para qualquer outra função da Administração Direta ou Indireta Estadual, Municipal ou Federal, bem como para entidade privada gerida através de recursos públicos
.

Art. 32
É vedado ao Vereador
:

(...)

II – desde a posse
:

(...)

a) Ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública direta ou indireta do Município, de que seja exonerado “ad nutum”,
inclusive o cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado
ou do Município
, Diretor de ente da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal ou equivalente;
”. (Grifo nosso).

Observa-se que os dispositivos acima vedam o licenciamento de vereadores do município de Ananindeua para o exercício de cargos ou de funções em outros entes da federação.

O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A autonomia dos entes integrantes da Federação é delimitada pelas normas constitucionais. Nesse contexto, o art. 29, inciso IX, da Constituição Federal estabeleceu o seguinte:

“Art. 29.
O Município reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos
:

(...)

IX -
proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa
;”. (Grifo nosso).

De acordo com a norma acima, as proibições e incompatibilidades impostas aos vereadores devem ser similares àquelas previstas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas.

Sobre a possibilidade de licenciamento para o exercício de cargos no Poder Executivo, inclusive em outros entes da federação, o art. 56, inciso I e § 1º, da Constituição Federal assim dispõe:

“Art. 56.
Não perderá o mandato o Deputado ou Senador
:

I -
investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária
;

(...)

§ 1º
O suplente será convocado

nos casos
de vaga,
de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença superior a cento e vinte dias”. (Grifo nosso).

Em obediência e simetria às normas constitucionais acima transcritas, os arts. 52, 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará assim dispõem:

“Art. 52.
O Município reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição
”. (Grifo nosso).

“
Art. 63. Os Vereadores se sujeitam às proibições e incompatibilidades similares, no que couber, previstas nesta Constituição para os membros da Assembléia Legislativa
, observado o disposto no art. 38, III, da Constituição Federal, e no art. 44, III, desta Constituição”. (Grifo nosso).

“Art. 98.
Não perderá o mandato o Deputado
:

I -
investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

(...)

§ 1°.
O suplente será convocado nos casos
de vaga,
de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença por motivo de doença, superior a cento e vinte dias.

Verifica-se que
os Senadores e os Deputados Federais e Estaduais podem assumir cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária
, sem perder o mandato, bastando apenas o licenciamento da atividade parlamentar, que passa a ser exercida por um suplente.

A mesma possibilidade de assumir os referidos cargos deve ser assegurada aos vereadores, por força dos citados arts. 52, 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará.

Entretanto, os dispositivos impugnados vedam aos vereadores do município de Ananindeua o licenciamento para o exercício de quaisquer outros cargos que não sejam os de Prefeito ou de Secretário Municipal, estabelecendo, por via oblíqua, novas hipóteses de perda de mandato que contrariam as determinações e permissões constitucionais.

Assim, de acordo com os dispositivos questionados, se um vereador de Ananindeua assumir o cargo de Ministro ou de chefe de missão diplomática temporária, por exemplo, não poderá se licenciar e estará fadado a perder seu mandato, em contrariedade às autorizações previstas no texto constitucional.

Vislumbra-se, portanto, que os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município em comento impõem, aos respectivos vereadores, proibições e impedimentos que contrariam, diretamente, os mandamentos e as prerrogativas estabelecidos pelos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual, os quais possuem plena simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal.

Resta demonstrada, portanto, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo residem na possível violação reiterada às prerrogativas e aos direitos políticos assegurados aos vereadores, além da possibilidade de perda de mandato sem o indispensável amparo constitucional, o que também ameaça a soberania popular, a representatividade democrática, a supremacia da Constituição e a simetria dela decorrente.

Destaca-se que os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, razão pela qual se revela imperiosa e urgente toda e qualquer atuação jurisdicional destinada a protegê-los.

Corroborando as assertivas acima, destaco a existência de precedentes de outros tribunais, em casos semelhantes, nos quais foram questionados dispositivos de leis municipais que restringiam as hipóteses constitucionais de licenciamento de vereadores e ensejavam a perda do mandato, a exemplo do recente julgado adiante:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO PREFEITO DE ITUPORANGA
. DEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL AD REFERENDUM DO ÓRGÃO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 2º E 3º DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 23, DE 26 DE MARÇO DE 2021, QUE ALTERARAM A REDAÇÃO DO ART. 18, II, B, PARA VEDAR A NOMEAÇÃO DE VEREADOR PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL E INSERIRAM O INCISO IX AO ART. 19, AMBOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA PARA DETERMINAR A PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIDURA DE PARLAMENTAR EM CARGO DE MINISTRO DE ESTADO, SECRETÁRIO DE ESTADO, E, POR SIMETRIA, DE VEREADOR, QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO MANDATO DE VEREADOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OFENSA AOS ARTS. 45, I, E 111, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1989. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. CAUTELAR RATIFICADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
(TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5064080-05.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Órgão Especial, j.
05-02-2025
)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024, até o julgamento do mérito da ação direita de inconstitucionalidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 19 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/02/2025